Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-40.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
I. Constatado o erro material, é de serem acolhidos os embargos declaratórios para que o dispositivo do Acórdão n. 1215778 passe a constar com a seguinte redação: Dou provimento ao agravo de instrumento. Reformo a decisão proferida na origem, para determinar, em caráter precário, que o DETRAN/DF se abstenha de lançar o nome do agravante na dívida ativa e de efetuar descontos no contracheque da agravante, a título de devolução de acerto remuneratório decorrente de exoneração de cargo em comissão, até o julgamento de mérito da demanda.
II. Embargos acolhidos, nos moldes do item I da ementa, mantidos os demais termos do acórdão.